Tribunal: TJDFT
Processo: 0746554-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA MOVIDO POR CONDOMÍNIO EM FACE DE CONSTRUTURA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CARACTERIZAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA PESSOA JURÍDICA DISTINTA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento em face de decisão que, em cumprimento provisório de sentença, deferiu o redirecionamento da execução para que os bens das empresas formadoras do grupo econômico respondam subsidiariamente pela dívida. 1.1. Nas razões dos embargos, o agravante assevera que o recurso foi omisso quanto à alegação de que não foi assegurado o contraditório e a ampla defesa, em razão de não ter sido dada vista às partes da petição de ID 69723963. Argumenta que não teve sequer direito de rechaçar os argumentos do credor, simplesmente, seus bens foram penhorados, em manifesta violação ao disposto nos artigos 436 e 437, ambos do CPC. Assinala que violação ocorreu ao não assegurar as partes vista da documentação colacionada ao feito, impossibilitando conhecimento prévio do conteúdo, das alegações e dos novos documentos juntados pelo autor, amplificando o prejuízo e, portanto marcando a nulidade da r. decisão agravada. Afirma que a não observância dos artigos 7o, 10, 436 e 437, todos do CPC, e dos princípios do contraditório e da ampla defesa vulneraram o direito da agravante, trazendo-lhe prejuízos irreparáveis, pois seu patrimônio estará sujeito a dívida de terceiros, diante do seu impedimento de promover sua ampla defesa. Alega que deve ser analisado e devidamente prequestionado o parágrafo 4o do artigo 795 do CPC, que trata da obrigatoriedade de ser observada a forma de processamento do incidente.
2. As alegações de omissão e contradição, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão embargado claramente manteve a decisão agravada considerando que as empresas que fazem parte do grupo econômico foram devidamente intimadas, além de terem sido demonstrados os requisitos necessários à desconsideração já que a personalidade jurídica da executada configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado aos proprietários.
3. Os embargos não merecem acolhimento nem mesmo para o fim de prequestionamento, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
4. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
5. Embargos de declaração rejeitados.